Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Indenização por danos morais. Falha do serviço não comprovada. Danos morais inexistentes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais em que a autora afirma que é cliente do réu e que sofreu constrangimento pela disponibilização de mensagem de alerta de possível golpe dirigida aqueles que tentaram realizar PIX em seu benefício. Afirma, ainda, que reclamou ao Banco Central, que lhe orientou que, “caso a notificação seja indevida, a instituição bancária é a responsável por excluir a marcação”.
2. Por fim, a autora diz que “buscou solucionar todo o imbróglio perante a requerida, visto que esta que realizou o apontamento de fraude em suas contas e sem qualquer justificativa, porém, não obteve êxito”. Assim, pede que o réu retire a marcação e seja condenado ao pagamento de compensação pelos danos morais.
3. A sentença julgou improcedente o pedido. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o alerta disponibilizado durante o procedimento de realização de PIX para a autora gera danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
7. É incontroversa a implementação do alerta de frade vinculado à conta da requerente, uma vez que ratificado pelo banco em sua contestação. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
8. Reputo que não há comprovação do defeito do serviço, tampouco do dano dele decorrente. Isso porque a mensagem em tela nada mais representa do que um mecanismo de segurança implementado, sem denotar, por si só, ser o dono daquela chave PIX um fraudador. É uma estratégia a fim de chamar a atenção do executor da operação para que se certifique dos dados nela envolvidos.
9. Ademais, a autora não comprovou os prejuízos efetivamente experimentados, nem mesmo informou por quanto tempo, por exemplo, a mensagem ficou disponível e como ela impactou negativamente a conclusão das operações via PIX, de maneira que não há prova de ofensa aos atributos de sua personalidade, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o; Súmula 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: n/a.